Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO. ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. VARIAÇÃO ACUMULADA. VALOR MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DOS ÍNDICES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE SE DESIGNAR NOVO ÍNDICE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).
2. Segundo estabelecido no Tema 952 do STJ, "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".
3. No caso concreto, as operadoras não lograram comprovar a previsão contratual e consequentemente os índices que estavam previstos, restando configurada, assim, a abusividade da incidência de índices impostos aleatoriamente pelo fornecedor.
4. Conforme dispõe o item 9 da ementa do acórdão do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), reconhecida a abusividade do aumento aplicado pela operadora, em virtude de mudança de faixa etária, deve-se proceder à apuração de percentual adequado, por meio de cálculos atuariais a serem apresentados na fase de cumprimento de sentença, com vistas a não se gerar desequilíbrio contratual.
5. Sendo identificado que o índice efetivamente praticado pela operadora e pago pela consumidora revelou-se acima do adequado e razoável de acordo com os cálculos atuariais, é devida a restituição simples do indevidamente pago pela consumidora.
6. Quanto aos alegados danos morais não houve, no caso sob análise, ofensa aos direitos da personalidade da autora.
6.1. A cobrança de valor desarrazoado em mensalidade de plano de saúde não configura, por si só, dano moral passível de indenização. No caso em comento, há caracterização apenas de aborrecimento que qualquer consumidor que contrate tal serviço é passível de sofrer. Portanto inaplicável o art. 6o, inciso VI, do CDC.
7. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.